Tribunal: TJSP
Processo: 2154871-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado, roubo tentado, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e dano – Decreto da prisão preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, aferida a partir da periculosidade do paciente extraída da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado, roubo tentado, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e dano – Decreto da prisão preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, aferida a partir da periculosidade do paciente extraída da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Paciente que não se enquadra nas disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária para a proteção da sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 42733).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154871-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante JOSE
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e Paciente FLÁVIO ROSSI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
2
VOTO No.: 42733
H.C. No.: 2154871-56.2020.8.26.0000
COMARCA..: LIMEIRA
IMPTE....: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
PACIENTE.: FLÁVIO ROSSI FILHO
HABEAS CORPUS
Homicídio qualificado tentado, roubo
tentado, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e
dano Decreto da prisão preventiva - Análise sob a ótica das Leis
n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19
Prisão fundamentada na
necessidade da garantia da ordem pública, aferida a partir da
periculosidade do paciente extraída da empreitada criminosa
Jurisprudência do STF
Paciente que não se enquadra nas
disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária
para a proteção da sociedade como um todo Ordem denegada -
(Voto n.o 42733).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Flávio Rossi Filho, alegando o impetrante, em síntese, sofrer o paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que decretou
a prisão preventiva.
Expõe que o paciente foi denunciado por fatos
ocorridos em 21/04/2017, como incurso no art. 14 e
art. 15, por duas vezes, da Lei no 10.826/03, no
art. 121, §2o, II e IV, c.c. o art. 29 e o art. 14,
II, no art. 157, §2o, I, c.c. o art. 14, II, e no
art. 163, parágrafo único, todos do Código Penal, e,
recebida a denúncia em 18/02/2020 foi decretada a
prisão preventiva do paciente.
Ocorre que no lapso de tempo entre os fatos e
o decreto da prisão preventiva, mais precisamente em
03/10/2019, o paciente foi preso acusado do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
3
tráfico ilícito de drogas e, após 08 meses de
prisão, foi reconhecido que as drogas apreendidas em
sua posse se destinavam a seu consumo razão pela
qual foi concedida a liberdade a ele, no entanto,
ante o decreto da prisão preventiva nestes autos,
continuou preso.
Sustenta ser carente de fundamentação a
decisão
atacada
e
não
estarem
presentes
os
requisitos autorizadores da prisão preventiva vez
que o paciente não foi preso em flagrante, como
também não fugiu do distrito da culpa pois
compareceu a delegacia para prestar esclarecimentos
em 11/05/18.
Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade
ante o excessivo decurso de prazo entre a data dos
fatos e o decreto da preventiva, bem como preencher
o paciente os pressupostos para a concessão da
liberdade provisória pois possui ocupação lícita e
residência fixa, culminando por pedir a concessão da
ordem, com antecipação liminar, para que o paciente
possa responder ao processo em liberdade ainda que
com fixação de medidas cautelares diversas da prisão
e, subsidiariamente, que seja deferida a prisão
domiciliar em face do perigo de contaminação pelo
coronavírus.
A liminar foi indeferida (fls. 309/312).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
315/316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
4
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 319/325).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado como incurso no
art. 14, da Lei no 10.826/03, no art. 121, § 2o,
inciso II e IV, c/c o artigo 29 e artigo 14, inciso
II, artigo 157, §2o, inciso I, c.c. o artigo 14,
inciso II, artigo 163, parágrafo único, inciso III,
todos do Código Penal e, por duas vezes, no artigo
15, da Lei no 10.826/03, em concurso material de
crimes.
Acusa a denúncia que no dia 21/04/17, em
horário indeterminado, mas antes das 3h, no trajeto
entre a Rua Ranulpho Alvarenga Ferreira, no 81,
Jardim Santa Cecília (residência do denunciado) e a
Rua Farmacêutico Jacobe Faneli, próximo ao clube
“Gran São João”, Comarca de Limeira, o paciente
portou e transportou arma de fogo com, ao menos,
duas munições de calibre 380, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Imputa ainda a inicial que na mesma data,
durante a madrugada, a partir das 3h, o paciente, na
Rua Farmacêutico Jacobe Faneli, Comarca de Limeira,
com manifesto intuito homicida, por motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa do ofendido, agindo
em concurso e unidade de desígnios com indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
5
ainda não identificado, tentou matar Denis Felipe
Costa dos Santos, somente não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Acusa
também
a
denúncia
que
logo
após
referido crime, nas mesmas circunstâncias o paciente
efetuou disparo de arma de fogo em via pública.
Imputa ainda que na mesma data, durante a
madrugada, na Rua Gustavo Dória, Nossa Senhora do
Amparo, Comarca de Limeira, o paciente tentou
subtrair, para si ou para outrem, o automóvel
VW/GOL, placas DBW-5860, mediante grave ameaça com
emprego de arma de fogo contra as vítimas Wesley
Henrique Rufino e Sarah Silva de Camargo.
Além disso, logo após a prática da mencionada
infração penal, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Flávio disparou arma de fogo em via pública.
Ademais, depois de cometer a infração penal
acima descrita, por volta das 3h25min, na Via
Antônio Cruanes Filho, esquina com a Rua Antônio
Frederico Ozanan, em Limeira, o paciente deteriorou
coisa alheia móvel, a saber, a lateral traseira
esquerda, o para-choque posterior, o aro e a calota
da
rodagem
traseira
esquerda,
as
lentes
das
lanternas traseiras esquerdas e o revestimento
interno da lateral esquerda do veículo VW/SPACEFOX,
placas GJO-9608, utilizado como viatura pertencente
à Guarda Civil Municipal de Limeira, tratando-se de
patrimônio do Município de Limeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
6
Expõe a denúncia que o paciente tinha em seu
poder uma arma de fogo que se encontrava municiada
com cartuchos de calibre 380, sendo que transportou
consigo a referida arma municiada ao sair de sua
residência em direção a uma festa que acontecia no
clube “Gran São João”.
Na segunda ocasião, o paciente, depois de
assistir ao show que ocorreu no referido clube,
deixou o local no mesmo instante em que também saía
a vítima, que estava acompanhada da namorada Juliane
e do casal Alan e Jéssica. Na oportunidade, o
paciente importunou Juliana, puxando-a pelo braço,
sendo que ela o avisou que estava acompanhada, mas o
autor ignorou tal fato.
A partir desse momento, Alan reiterou a
Flávio
que
Juliana
estava
acompanhada,
quando
iniciaram as agressões físicas e o paciente entrou
em luta corporal com a vítima. A briga inicial foi
apartada pelos seguranças do clube, sendo que Denis
e seus acompanhantes saíram e já se dirigiam para
seus veículos, com o intuito de irem embora do
local.
Entretanto, o paciente foi ao encalço da
vítima conduzindo o automóvel Golf, de cor prata, em
companhia de um indivíduo ainda não identificado,
quem, ao ver a vítima, bradou para que o paciente
atirasse. De inopino, o paciente efetuou disparou a
arma de fogo contra Denis na tentativa de matá-lo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
7
este somente não foi alvejado porque a espoleta de
acionamento do projétil não explodiu conforme o
esperado. O paciente ainda insistiu em apertar o
gatilho por diversas vezes contra a vítima, mas,
diante da falha persistente, deixou o local e fez o
retorno no quarteirão próximo.
O paciente retornou e, ainda dentro do
veículo, disparou novamente a arma de fogo em
direção ao local onde a vítima e seus acompanhantes
estavam, mas houve falha mecânica. Nesta oportunidade, Denis desferiu socos contra o
paciente, que deixou a arma de fogo cair dentro do
seu veículo e, mais uma vez, se evadiu do local.
O paciente voltou ao local dos fatos pela
terceira vez seguida e disparou a arma de fogo por
duas vezes em direção ao meio da praça pública e
empreendeu fuga.
Observa-se,
portanto,
que
o
crime
de
tentativa de homicídio foi cometido por motivo fútil
contra a vítima, haja vista que o paciente tentou
matá-la em razão de briga por mulher. Ainda, vê-se
que o crime foi praticado mediante recurso que
dificultou a defesa a vítima Denis, já que ele foi
atingido de inopino, enquanto se dirigia ao seu
veículo para ir embora do local.
Por
fim,
o
homicídio
somente
não
foi
consumado por circunstâncias alheias à vontade do
agente, pois os projéteis “picotaram”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
8
Evadindo-se, como aponta a quarta ocasião
supramencionada, o paciente conduzia o automóvel
Golf margeando o “Cemitério da Saudade”, quando veio
a desembarcar e abordar as vítimas Wesley e Sarah
com a arma de fogo em punho, e determinou que ambos
descessem do carro VW/GOL de placas DBW-5860 em que
se encontravam. A vítima se negou e acelerou o
veículo, oportunidade em que o denunciado passou a
persegui-la armado, mas Wesley conseguiu solicitar
auxílio a Guardas Civis Municipais que iniciaram o
patrulhamento.
Após o ocorrido, conforme a quinta ocasião
acima descrita, Flávio realizou mais disparos para
cima com a arma de fogo. Ocorre que a Guarda Civil
Municipal já havia recebido a notícia acerca da
tentativa de homicídio e iniciou as buscas conforme
descrição do indivíduo e do veículo que ele
utilizava. Logo em seguida, os agentes públicos
visualizaram o Golf, de cor prata, e saíram em
perseguição. Durante a fuga, o paciente dirigia em
alta velocidade e na contramão de direção, vindo a
colidir e deteriorar a roda traseira da viatura da
GCM, fato que impediu a continuidade da diligência,
como relatado na quinta ocasião.
Logo após, o denunciado abandonou o veículo
VW/Golf de placas DGC-8327 no terreno lindeiro à
residência de sua irmã, o qual foi localizado
posteriormente pelos Guardas Civis Municipais. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
9
vistoria
realizada
dentro
do
automóvel,
foram
localizados dois projéteis da arma de fogo, sendo
que um deles estava “picotado”.
Ao receber a denúncia em 18/02/2020, o Juízo
acolheu
representação
do
Ministério
Público
e
decretou a prisão preventiva do paciente com base na
periculosidade demonstrada a partir da análise da
empreitada criminosa, reveladora de que Flávio, em
liberdade, revelaria risco à ordem pública (fls.
176/181 da origem).
Conforme consulta feita em 03/08/20 aos autos
de origem, apurou-se que o mandado de prisão
preventiva relativo ao feito de origem foi cumprido
em 03/06/2020 (fls. 178/179 da origem).
Esses são os fatos e fundamentos que se passa
a analisar.
De início, sob o aspecto jurídico, não se
reveste o decreto da prisão preventiva de ilegalidade.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
10
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos verifica-se que o paciente
deliberou sair de casa portanto, ilegalmente, arma
de fogo municiada e foi a uma festa que ocorria no
mencionado clube.
No local, aproximou-se de Jessica, namorada
de Alan e por este acompanhada, foi advertido por
Denis, namorado de Juliane, de que Jessica estava
acompanhada. Mesmo assim, envolveu-se em confronto
físico com Denis, sendo apartada a contenda pelos
seguranças.
Persistente no intento criminoso, armado,
acompanhado de terceiro indivíduo não identificado e
a bordo de veículo automotor, foi ao encalço de
Denis e tentou efetuar seguidos disparos de arma de
fogo visando matá-lo, mas não conseguiu pela falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
11
da arma.
Efetuou outros disparos em direção ao local
onde a vítima e seus acompanhantes estavam, saiu
dali, tentou roubar o automóvel de casal que estava
em outro local, mas não conseguiu porque o casal
deixou o lugar a bordo do carro e, não contente,
perseguido pelos guardas municipais que estavam
cientes da tentativa de homicídio, colidiu o carro
contra a viatura, fatos estes, sérios, concretos,
relativos à pessoa do paciente e extraídos da
empreitada criminosa, reveladores de que o paciente,
em liberdade, representaria ofensa à ordem pública.
Confira-se: “A periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF,
HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
11/02/2014).
Deste modo, sob o aspecto jurídico, não
padece
o
decreto
da
prisão
preventiva
de
ilegalidade, impondo-se a manutenção, portanto, da
prisão preventiva.
Passa-se a analisar o pedido sob a ótica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
12
humanitária face as diretrizes contidas na Rec.
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido de
sua liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Nesta ótica, e pela documentação colacionada,
e da análise da conduta individual do paciente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
13
se mostra a custódia cautelar afrontosa ao disposto
na Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Isso porque não há comprovação nos autos de
que ele se enquadre no grupo de risco ou, ainda,
que o estabelecimento prisional em que ele se
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a”
e “b”).
O crime foi cometido mediante grave ameaça e
violência à pessoa (art. 4o, I, “c”) e, além disso,
pela
natureza
do
delito
praticado, -repisa-se,
homicídio qualificado tentado, roubo tentado, disparo
de arma de fogo e dano--, prevalece o interesse (aqui
entendido como direito à proteção) da coletividade
sobre o interesse individual.
E tocante as medidas de cunho geral sobre a
prevenção da pandemia e propagação do vírus não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para essa função,
tenham deixado de tomar as medidas adequadas para
evitar a contaminação dos presos ali recolhidos, ou
que tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154871-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42733
14
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação
62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve
prevalecer as normas legais tocante a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada
ilegalidade
no
decreto
da
prisão
preventiva,
tampouco afronta às disposições da Recomendação n.o
62, do CNJ, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a ordem.
Newton Neves
Relator